Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708094-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta, por DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME, contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 47170143). Cuida-se de ação declaratória de nulidade, cumulada com pedido de tutela de urgência, com vistas à anulação do auto de interdição de no D – 0471 – 163495130 – AEU, que determinou o fechamento do estabelecimento do Apelante pelo período de 30 (trinta) dias, e do o auto de infração de D – 0471 – 163495094 – AEU, que estabeleceu a multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à apelante, por infração às normas do Decreto 42.525/2021 (regulamentação de normas para conter a disseminação do COVID-19). Em suas razões (ID 47170151), alega que: 1) na petição inicial, houve comprovação, por meio de documentos vídeos anexados o cumprimento de todas as obrigações contidas no decreto e objeto da autuação (disponibilização de máscaras e álcool em gel 70% para clientes e a todos os funcionários, além de instrumentos de registro e medição de temperatura corporal e respeito ao distanciamento de 2 metros entre as mesas); 2) os documentos dos autos demonstram que os produtos foram comprados (140 litros de álcool em gel) e disponibilizados de forma ampla, quatro dias antes da lavratura dos autos contestados; 3) era praxe do estabelecimento exigir dos clientes uso da máscara facial, de modo que eventualmente expulsavam frequentadores que insistiam em desrespeitar a norma; 4) a prova testemunhal (oitiva de empregado do estabelecimento) aponta o cumprimento do decreto distrital e que, no dia da fiscalização, todos estavam utilizando máscaras e os agentes do DF-Legal não solicitaram planilha de temperatura corporal dos trabalhadores; 5) diante de todas as provas dos autos, foi elidida a presunção relativa de legalidade e de veracidade dos atos administrativos de autuação; 6) os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o mínimo legal, diante da ausência de prestação de serviço, natureza e importância da causa superiores ao ordinário da profissão; 7) probabilidade de provimento do recurso, diante da demonstração da nulidade do ato administrativo, e perigo de dano de difícil reparação, diante da iminente interrupção das atividades empresarial e a possibilidade de nova interdição do seu estabelecimento. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que a apelante possa continuar com o exercício de suas atividades comerciais. No mérito, o provimento do recurso, para declarar nulos os autos de infração e de interdição; subsidiariamente, a redução dos honorários de sucumbência para o mínimo de 10% sobre o valor da causa. Preparo recolhido (ID 17470152/3). Contrarrazões apresentadas (IDs 47170155). É o relatório. DECIDO. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.(...)§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifou-se Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em apelação estão previstos no § 4o do art. 1.012 do CPC: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. Inicialmente, o juízo negou a concessão da tutela de urgência requerida na origem. A medida foi posteriormente concedida posteriormente por decisão monocrática proferida em agravo de instrumento e confirmada no julgamento do recurso. A sentença julgou improcedentes os pedidos da petição inicial. O julgamento da causa originária prejudicou o mérito do agravo e implicou a revogação da tutela provisória deferida. Nesta hipótese, a apelação interposta tramita apenas com efeito devolutivo. Por consequência, é cabível o pedido de efeito suspensivo do recurso. Em análise preliminar e, após nova análise da controvérsia, os fundamentos trazidos pela apelante ainda refletem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Este pedido de antecipação da tutela recursal é reiteração do que consta do AI 0734488-36.2021.8.07.0000 que, embora definitivamente julgado, restou prejudicado, diante da prolação da sentença de improcedência. Após a prolação da sentença, ainda que de improcedência, não houve qualquer fato superveniente apto a alterar aquele entendimento. Consequentemente, aplico as suas razões, mutatis mutandis: “(...) Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante refletem a plausibilidade do deferimento parcial da antecipação da tutela recursal, porquanto se verifica o risco de dano à empresa recorrente. O art. 12 do Decreto Distrital n. 42.525/21 estabelece que os órgãos fiscalizadores estão autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas, além da aplicação de multa de até R$ 20.000,00. Confira-se: “Art. 12. Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus. § 1o A interdição de atividade econômica ou do estabelecimento pelo prazo de até sessenta dias dar-se-á sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 11. § 2o O descumprimento das medidas indicadas no caput autoriza a imposição cumulativa de multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a gravidade da situação constatada pela fiscalização.” Na hipótese, os autos de infração e de interdição emitidos pelos agentes de fiscalização atestam que, às 22h do dia 22/10/2021, o estabelecimento da agravante cometeu as seguintes infrações sanitárias previstas no Decreto Distrital n. 42.525/21: 1) não disponibilizar álcool em gel a clientes; 2) não utilização de máscara de proteção facial; 3) não aferir e registar em planilha a temperatura dos funcionários; e 4) não obedecer o distanciamento de dois metros entre as mesas. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que os autos de infração e de interdição descreveram, com precisão, as infrações cometidas, inclusive com a aposição da assinatura de testemunha que acompanhou a diligência. Além disso, indicaram expressamente os dispositivos legais infringidos (IDs 106748367 e 106748368). Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que demandam larga dilação probatória para sua desconstituição. Na espécie, os documentos juntados pela agravante não se revelam suficientes para, em cognição sumária, infirmar as declarações do agente público que exarou as autuações. Por essa razão, o auto de infração D-0471-163495094 (ID 30238228, p. 31), que impôs multa de R$ 4.000,00, deve produzir seus regulares efeitos, sem prejuízo de futura reanálise no caso de eventual prova de sua irregularidade. Contudo, em relação ao auto de interdição D-0471-163495130 (30238228, p. 30), há que se levar em conta o risco de dano iminente à empresa e aos seus empregados com a interdição de suas atividades por trinta dias. Destaque-se que a agravante é empresa que atua no ramo de bares e restaurantes, setor que vem sofrendo de maneira acentuada com os efeitos da pandemia da Covid-19, especialmente em virtude da necessidade de fechamento do comércio em várias ocasiões. Em um cenário de crise econômica, a interdição do estabelecimento por trinta dias pode resultar no seu fechamento definitivo, o que gera prejuízos não apenas para seus proprietários, mas principalmente para os seus empregados, além de outros fornecedores com quem mantêm relação comercial e até os próprios consumidores. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência consolidadas reconhecem a necessidade da observância do princípio da preservação da empresa – considerada como atividade econômica – justamente em razão de sua importante função social. Acerca do referido princípio, mencione-se lição do professor Fábio Ulhôa Coelho: “(...) o que se tem em mira é a proteção da atividade econômica, como objeto de direito cuja existência e desenvolvimento interessam não somente ao empresário, ou aos sócios da sociedade empresária, mas a um conjunto bem maior de sujeitos.” (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial: direito de empresa p. 79). No mesmo sentido, leciona Gladston Mamede: “Pontua-se, assim, a existência de um interesse público na preservação da empresa da estrutura e da atividade empresarial, isto é, na continuidade das atividades de produção de riquezas pela circulação de bens ou prestação de serviços, certo que a empresa atende não apenas aos interesses de seu titular, de seus sócios (se sociedade empresarial), e de seus parceiros negociais.” (MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 57) Dessa forma, em vista do princípio da preservação da empresa e da sua função social, e a fim de se resguardar especialmente os empregos dos funcionários do estabelecimento, reputa-se cabível autorização excepcional para reabertura das atividades exercidas pela agravante, com a ressalva de que, caso comprovado novo descumprimento de qualquer dos protocolos ou medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias, a medida deferida será imediatamente revogada, com o consequente fechamento do estabelecimento comercial pelo prazo fixado na norma. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Destaque-se que a sustação provisória dos efeitos do auto de interdição é medida plenamente reversível, razão pela qual não incide na hipótese a proibição prevista no art. 300, §3o, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do auto de interdição D-0471-163495130 (30238228, p. 30) e autorizar a reabertura das atividades comerciais da empresa agravante, desde que observados irrestritamente todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias. (...)” - grifou-se. CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO à apelação, para suspender os efeitos do auto de interdição D-0471-163495130 (30238228, p. 30) e garantir a continuidade das atividades comerciais da apelante, até o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator